Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010191-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DIFERIMENTO DO PREPARO; PRELIMINARES REJEITAS; RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ÊXITO. RESCISÃO ANTECIPADA PELO CLIENTE. LACUNA CONTRATUAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. JUROS DE MORA. DIFERIMENTO DO PREPARO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por escritório de advocacia visando a fixação judicial da remuneração relativa a serviços prestados em cinco ações judiciais, após a rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o banco réu. Sentença de parcial procedência que condenou o banco ao pagamento de R$ 25.000,00, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, além de custas processuais e honorários sucumbenciais. Ambas as partes interpuseram apelação. O autor pleiteou majoração do valor arbitrado e o diferimento do preparo recursal. O réu, por sua vez, alegou cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e impossibilidade de arbitramento diante de cláusulas contratuais expressas e termo de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral de contrato que previa remuneração por êxito; (
ii
) determinar se a cláusula contratual que exclui a remuneração por serviços não concluídos impede o arbitramento; (
iii
) estabelecer se o valor arbitrado deve ser majorado à luz dos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que condiciona a remuneração ao êxito e prevê perecimento do direito em caso de rescisão antes da conclusão da demanda configura lacuna contratual relevante quando não disciplina a contraprestação pelos serviços já prestados.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia autoriza o arbitramento judicial na ausência de estipulação adequada, assegurando remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado.

A rescisão unilateral pelo cliente antes da ocorrência do êxito afasta a incidência de condição suspensiva prevista no contrato, nos termos do art. 129 do Código Civil.

O termo de quitação apresentado pelo réu é genérico, anterior à rescisão e não especifica os valores ou processos discutidos na demanda, não sendo apto a afastar o direito ao arbitramento.

A sentença deve ser reformada quanto ao valor fixado, pois os serviços prestados foram contínuos, diligentes e envolveram múltiplas comarcas, inclusive em outro Estado, justificando a majoração dos honorários para R$ 31.200,00.

Correta a fixação dos juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, aplicando-se a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

É cabível o diferimento do preparo recursal em ação de arbitramento de honorários, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, em conjugação com o art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do escritório parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê o perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão unilateral antes do êxito não afasta o arbitramento judicial de honorários, quando omissa quanto ao pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato não estipula critério de remuneração compatível com a hipótese de rescisão antecipada por iniciativa do cliente.

A existência de termo genérico de quitação anterior à rescisão não obsta o arbitramento judicial de honorários, se não houver indicação clara de quitação dos valores discutidos.

Em ação de arbitramento de honorários, é possível o diferimento do preparo recursal para o final do processo, nos termos da legislação estadual aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: EOAB, art. 22, §2º; CPC,
arts
. 82, §3º, 85, §§2º e 11, 355, I; CC,
arts
. 129, 405, 421 e 421-A; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI nº 1003137-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1010191-44.2024.8.11.0041

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.
1010191-44.2024.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de
R$ 25.000,00, referente aos processos de nº 0003849-50.2017.8.11.0018, 0000581-35.2014.8.11.0004, 0000032-35.2010.8.11.0046, 0003095-82.2015.8.22.0015 e 1008861-73.2017.8.11.0003,
com
juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA.

A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).
Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC
(ID
342644383
).

Em suas razões recursais,
o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, preliminarmente, requer o diferimento do pagamento do preparo recursal para o final, com base no art. 82, §3º, do CPC (incluído pela Lei nº 15.109/2025).

Assevera que a sentença não observou adequadamente o diligente trabalho desenvolvido ao longo de anos.

Afirma que o sentenciante não considerou o valor econômico real das questões; e ignorou o inequívoco proveito econômico obtido pelo banco decorrente de benefício fiscal (art. 9º da Lei nº 9.430/1996);

Defende que o banco se beneficia fiscalmente do ajuizamento das ações, podendo deduzir as perdas de crédito do IRPJ.

Por fim, requer a majoração dos honorários arbitrados, observando-se os critérios do art. 22, §2º, do EOAB e art. 85, §2º, do CPC (ID 342644387).

Por sua vez,
o réu BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente:
a)Cerceamento de defesa
, pois
o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de prova testemunhal (depoimento pessoal do representante do autor);

b)Negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que
os embargos de declaração não foram adequadamente apreciados.

No mérito, sustenta:
a) Impossibilidade de relativização das cláusulas contratuais sem pedido expresso de revisão ou anulação;

b) Vedação à intervenção estatal em contrato válido (
arts
. 421 e 421-A do CC);

c) Inaplicabilidade do art. 22, §2º, do EOAB, pois havia previsão contratual de remuneração;

d) Existência de termo de quitação válido;

e) Ausência de proveito econômico nas ações, não havendo direito a honorários de êxito;

f) Subsidiariamente, requer redução do valor arbitrado;

g) Alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença
(ID 342644389).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID
342644393
e

342644397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
DO DIFERIMENTO DO PREPARO
)

Eminentes Pares:

O autor requer o diferimento do preparo com base no art. 82, §3º do CPC (incluído pela Lei nº 15.109/2025) e na Lei Estadual nº 7.603/2001 (art. 4º, parágrafo único, incluído pela Lei nº 12.705/2024).

Pois bem.

O art. 82, §3º do CPC dispõe:

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (
ii
) execuções de honorários; (
iii
) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui naturezadeclaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, aLei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelaLei nº 12.705/2024, em seuart. 4º, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4º [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução
ou arbitramento
, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, deverão ser realizados
apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF),incluiu expressamente as ações de arbitramentono rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único.
(N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a
medida se justifica pelanatureza alimentar dos honorários advocatíciose pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto,
DEFIRO
o diferimento do preparo recursal para o final do processo, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, devendo as custas recursais serem recolhidas pela parte vencida ao final.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

O banco alega cerceamento de defesa porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O banco pretendia ouvir o representante do autor para
“
esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos
”
e
“
onde estaria a citada falta de boa-fé contratual
”
.

Ocorre que
n
ão há controvérsiasobre a existência e vigência do contrato por 30 anos;
nem
sobre a rescisão unilateral em 19/11/2020;
tampouco,
sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada
.
A questão éeminentemente jurídica
, isto é,
saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o
depoimento pessoal pretendido eraimpertinenteeprotelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto,

n
ão houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

Eminentes Pares
:

O banco alega que os embargos de declaração não foram adequadamente julgados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo apreciou os embargos de declaração, rejeitando-os por entender que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e que o embargante pretendia rediscutir o mérito.

O fato de a decisão não ter acolhido os embargos não configura negativa de prestação jurisdiciona
l, sobretudo, porque o
magistrado fundamentou sua decisão, ainda que de forma sucinta
.

Ademais, todas as questões suscitadas nos embargos foram efetivamente enfrentadas na sentença, ainda que de forma implícita ao acolher a pretensão autoral.

Logo, n
ão houve negativa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares

A controvérsia central consiste em definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa, de forma adequada, remuneração para a hipótese de rescisão antecipada antes do implemento do êxito e, em consequência, se é aplicável o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de “adiantamentos” por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

P
or outro lado,
o
escritório

defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria. Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil
, pois n
ão se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

No tocante ao termo de quitação apresentado pelo banco, verifica-se que se trata de documento genérico, firmado em março de 2020, portanto anterior à rescisão contratual ocorrida em novembro do mesmo ano.

Com efeito, o
referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Passa-se, então, à análise do valor arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante de R$ 5.000,00 por processo, totalizando R$ 25.000,00, valor impugnado por ambas as partes. À luz dos critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo de períodos que variaram de três a seis anos, em processos de execução e busca e apreensão. Trata-se de causas de complexidade mediana, tramitadas em diversas comarcas do interior, inclusive em outro Estado da Federação, sem que o escritório possuísse filial local.

O trabalho desenvolvido envolveu não apenas a elaboração de peças processuais, mas também diligências para localização de devedores e bens, requerimentos de constrição patrimonial, acompanhamento de leilões, expedição de cartas precatórias e gestão administrativa da carteira de processos, tendo havido, inclusive, arrematação de bem em um dos feitos.

Embora não tenha havido êxito final na recuperação integral dos créditos, o que afasta a adoção do percentual integral previsto contratualmente, não se pode ignorar o expressivo trabalho de meio realizado, o relevante valor econômico das causas, a frustração da legítima expectativa de remuneração e o benefício fiscal auferido pelo banco com o ajuizamento das demandas. Por outro lado, o valor fixado na sentença mostra-se manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente a atuação profissional, enquanto a adoção de percentual próximo ao êxito integral seria excessiva diante da ausência de
resultado final
.

À vista dessas ponderações, e em consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, revela-se adequado
majorar
os
honorários
para o
total de R$
31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)
, valor que se mostra razoável, proporcional e compatível com o trabalho efetivamente prestado.

No que se refere aos juros de mora, correta a sentença ao fixá-los desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois a citação válida constitui o devedor em mora, independentemente de a obrigação ter sido quantificada apenas posteriormente. Também correta a aplicação da taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Galera Mari Advogados Associados para majorar os honorários arbitrados para R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), mantendo os juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, bem como a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que majoro para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Defiro, ainda, o diferimento do preparo recursal do escritório autor para o final, nos termos do art. 82, §3º, do CPC, devendo o banco vencido arcar com as custas recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026